Tribunal: TJSP
Processo: 0200550-20.2003.8.26.0547
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Artigo 12, caput, da Lei 6.368/76. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas.Condenação mantida.Dosimetria.Penas-base reajustadas para o mínimo legal.Afastamento dos maus antecedentes. Aplicação retroativa da Lei n.o 11.343/2006 de modo integral. Incidência do § 4.o do art. 33em seu grau máximo. Situação concretamente benéfica se comparadas as sanções

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Artigo 12, caput, da Lei 6.368/76. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas.Condenação mantida.Dosimetria.Penas-base reajustadas para o mínimo legal.Afastamento dos maus antecedentes. Aplicação retroativa da Lei n.o 11.343/2006 de modo integral. Incidência do § 4.o do art. 33em seu grau máximo. Situação concretamente benéfica se comparadas as sanções privativas de liberdade. Observância do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.117.068/PR.Prescrição da pretensão punitiva não configurada. Regime inicial aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e dez dias-multa. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso parcialmente provido.